Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da instituição financeira, sob o argumento de cobrança e “negativação” indevidas (inexistência de relação jurídica negocial).

II. De início, importante destacar que a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual majoração dos danos morais.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).

IV. Inviável a pretendida majoração do quantum reparatório do dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. É que, ainda que o nome do consumidor tenha sido inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito e que esse fato tenha trazido indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que isso teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal do recorrente, para além do cenário devidamente examinado na sentença recorrida.

V. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1142718, DJE: 17.12.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1131188, DJE: 17.10.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116992, DJE 14.8.2018).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).